Tribunal: TJBA
Processo: 0373471-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0373471-07.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros (2) Advogado(s):JULIANA SEVERO BURGOS, CARLOS MAGNO BURGOS, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de operadora de plano de saúde para julgar procedentes embargos monitórios e afastar o dever de custeio de internação realizada em hospital não credenciado, sob o fundamento de inexistência de prova de urgência associada à impossibilidade de utilização da rede conveniada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a autoridade da coisa julgada formada em ação anterior que teria imposto o custeio de internações; (ii) estabelecer se há vício no julgado quanto à negativa de reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC). A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese da parte ou com o voto vencido. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada, delimitando que a decisão proferida em 2011 se restringiu ao contexto fático específico do tratamento então discutido, não possuindo eficácia irrestrita para eventos futuros distintos. Em relações de trato continuado, a coisa julgada submete-se à cláusula rebus sic stantibus, admitindo reavaliação diante de alteração fática superveniente (art. 505 do CPC). A internação ocorrida em 2013 constitui fato novo, exigindo comprovação autônoma dos requisitos de cobertura contratual, não abrangidos pela decisão anterior. O reembolso de despesas fora da rede credenciada é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa de urgência ou emergência e impossibilidade de utilização da rede conveniada (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98). O acórdão embargado reconhece que não houve comprovação de inexistência ou recusa de atendimento na rede credenciada, caracterizando a internação como opção particular dos responsáveis. A pretensão recursal busca reavaliar o conjunto fático-probatório e a interpretação jurídica adotada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. Não se configura intuito protelatório na oposição dos primeiros embargos, ausente demonstração de má-fé, sendo incabível a aplicação de multa (art. 1.026, §2º, do CPC). IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0373471-07.2013.8.05.0001, em que figuram como embargantes CARLOS MAGNO BURGOS e SANDRA SEVERO BURGOS BARBOSA DA SILVA, e, como embargada, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)